Tribunal: TJMT
Processo: 1009710-62.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009710-62.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIVINA FERREIRA CAYRES DE MAGALHAES - CPF: 876.473.971-68 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL -
PRAZO PARA COBRANÇA JUDICIAL RELATIVA À DIFERENÇA SALARIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – 5 ANOS CONFORME PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32 – INAPLICABILIDADE DO DECREITO 766/2011, O QUAL PASSOU A VIGER DEPOIS DE OPERADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TEMA 1.109 DO STJ – RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE ATO QUE RECONHEÇA NA SEARA ADMINISTRATIVA O DIREITO PLEITEADO – NÃO VERIFICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

No Tema nº 1.109/STJ firmou-se a seguinte tese: “
Não ocorre renúncia tácita à prescrição (artigo 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a administração pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado
”.

In casu
, se inexiste qualquer reconhecimento administrativo favorável à recorrente, não há que se falar em hipotética renúncia à prescrição.

Sabe-se que as

dívidas

passivas
da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer
direito
ou ação contra a
Fazenda
federal, estadual ou municipal, seja qual for sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932).

Diante da não observância do prazo para a cobrança judicial do crédito salarial, deve ser reconhecida a prescrição quinquenal.

Não se aplica as disposições contidas no Decreto Estadual n. 766/2011, o qual suspendeu o pagamento das certidões de crédito, tendo em vista que a prescrição se operou antes de sua entrada em vigência.

Juízo de retratação não exercido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DIVINA FERREIRA CAYRES DE MAGALHÃES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial,
sob a fundamentação de que a pretensão apresentada pela Apelante foi alcançada pela prescrição
.

A Apelante, nas suas razões recursais, alega que apesar das Certidões de Crédito, expedidas pelo Apelado, terem sido emitidas em 05/2002, houve o reconhecimento pelo Recorrido da pendência dos créditos em 29/04/2015, indicando, inclusive, quais delas estavam quitadas

Destaca que o reconhecimento administrativo de direito importa renúncia tácita da própria prescrição, se esta já se consumou, conforme o art. 191 do CC.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, para que seja cassada a sentença e aplicada a Teoria da Causa Madura, para que seja julgado procedente o pedido da ação,

condenando assim o Recorrido em pagamento de indenização por dano material já reconhecido administrativamente.

O Apelado em contrarrazões rebateu os argumentos expendidos no recurso pugnando pelo desprovimento.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em julgamento ocorrido em 04/05/2021, negou provimento ao recurso de apelação interposto
,
para manter a sentença apelada.

Interposto o Recurso Especial por
DIVINA FERREIRA CAYRES DE MAGALHÃES
, a Desembargadora Vice-Presidente deste Sodalício encaminhou os autos à Câmara para verificação da possibilidade do exercício de Juízo de Retratação, em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos paradigmas REsp 1925192/RS, REsp 1925193/RS e REsp 1928910/RS (Tema 1.109/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, os autos vieram-me conclusos para a apreciação da conformidade, ou não, do acórdão proferido no Recurso de Apelação com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Extrai-se dos autos que, na origem, DIVINA FERREIRA CAYRES DE MAGALHÃES ajuizou a Ação Ordinária em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em suma, que conforme atestou a Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Fazenda em 29 de abril de 2015, possui três créditos de natureza salarial para receber: 1º) referente a juros no valor de R$ 4.222,37; 2º) referente a adicional de tempo de serviço no valor de R$ 9.049,32; 3º) referente a diferença TAF no valor de R$ 43.578,65.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição do direito e julgou improcedente o pedido
,
nos seguintes termos:

“Daí, tendo em vista a data de emissão das certidões administrativas mais recentes de 21-5-2002 e o ajuizamento da presente ação em 29-6-2016, observa-se um lapso temporal bem superior aos cinco anos previstos na referida legislação e que, mesmo abatidos do período referente a condição suspensiva do Decreto n. 766/11 (180 dias), ainda remanesce tempo superior ao quinquênio prescricional do Decreto n. 20.910/32.

[...] Destarte, transcorridos mais de 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originou (emissão das certidões), até o ajuizamento da ação judicial, considerando também a condição suspensiva do Decreto n. 766/2011, verifica-se que a pretensão apresentada pela parte requerente foi alcançada pela prescrição, consoante a norma condita nos artigos 1º e 4º do Decreto n. 20.910/1932.
E mais: a emissão da Informação n. 060/2015/ECC/CM/SGP-SEGES não tem o condão de modificar o cenário posto, na medida em que não importa em fato jurídico que repercuta seja na contagem do prazo prescricional, já exaurido a época de sua emissão, seja na própria existência do crédito, já extinto por força da prescrição
.
” (Id. 56457516).

Contra essa decisão Divina Ferreira de Magalhães interpôs o Recurso de Apelação.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade,
negou provimento
ao recurso.

Eis a ementa do Julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA DA EXISTÊNCIA DA CERTIDÃO DE CRÉDITO – ATO ADMINISTRATIVO ENUNCIATIVO – NÃO ESTABELECE RELAÇÃO JURÍDICA – RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Informação expedida pela Administração Pública que constata a existência de certidões de créditos em favor da parte recorrente é ato meramente enunciativo, sem a potencialidade de estabelecer
relação jurídica
com o cidadão, já que não há manifestação de vontade do ente público.

A Informação Administrativa que atesta a existência de dívida decorrente de vencimentos não pagos não representa renúncia tácita à prescrição.

Interposto o Recurso Especial, por Divina Magalhães, a Desembargadora Vice-Presidente deste Sodalício encaminhou os autos à Câmara, para verificação de possível exercício de Juízo de Retratação/Conformidade, em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos paradigmas REsp 1925192/RS, REsp 1925193/RS e REsp 1928910/RS (Tema 1.109/STJ).

Entendeu a Douta Desembargadora, que o caso em apreço mereceria análise criteriosa, pois a autora da Ação de Cobrança, no Recurso especial interposto,
defende a tese de que
, o Decreto nº 766 de 14 de outubro de 2011, o qual dispôs sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação, pagamento ou uso das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, supostamente
teria autorizado de maneira expressa a renúncia à prescrição.

Pois bem, no Tema nº 1.109/STJ firmou-se a seguinte tese:

“
Não ocorre renúncia tácita à prescrição
(artigo 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica,
quando a administração pública,
inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação,
reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado
”.

Ocorre, todavia, que inexiste, na hipótese em apreço, qualquer ato por parte da Administração Pública que tenha reconhecido na seara administrativa o direito pleiteado pela recorrente mesmo que prescrito.

Isso porque, a Apelante para comprovar seu direito trouxe aos autos a

Informação n. 060/2015/ECC/SM/SGP-SEGES,
de 29 de abril de 2015, emitido pela Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Fazenda

consignando que em pesquisa ao Subsistema Crédito Salarial foram constatados que haviam 4 certidões de créditos emitidas em favor da Apelante.

Vejamos:

1º) Juros. Certidão n. 1.1.062.764-4, emitida em
21/05/2002
, no valor de R$ 4.222,37;

2º) ATS. Certidão n. 2.1.062.765-4, emitida em
21/06/2002
, no valor de R$ 9.049,32;

3º) DIF. ATS. Certidão n. 5.1.062.215-1, emitida em
07/05/2002
, no valor de R$ 43.578,65;

4º) Teto. Certidão n.3.1.062.766-4, emitida
21/05/2002
, no valor de R$ 128,66 (
que já foi adimplida
).

A
Informação n. 060/2015/ECC/SM/SGP-SEGES
é um ato enunciativo, no qual a Administração certifica ou atesta um fato sem vincular ao seu conteúdo.

Sob essa perspectiva, nota-se que não há

subsunção da circunstância em exame ao caso que deu ensejo ao tema 1.109 do STJ, e delimitou a cognição da matéria pertinente.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono excerto do julgado paradigma:

“
II – DOS FUNDAMENTOS RELEVANTES PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA REPETITIVA (arts. 1.038, § 3º, do CPC/2015; 104-A, I, do RISTJ) A quaestio iuris repetitiva, tal como
delimitada
na proposta afetada por esta Primeira Seção, consiste em definir se ocorre, ou não, renúncia tácita à prescrição, como prevista no art. 191 do Código Civil,
quando a Administração Pública
, no caso concreto,
reconhece o direito pleiteado pelo interessado
” (REsp n. 1925193/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 13/09/2023, publicado em 02/10/2023)

Ora, se
inexiste
qualquer reconhecimento administrativo favorável à recorrente, não há que se falar em hipotética
renúncia à prescrição
.

No julgamento, o ilustre Ministro Relator, Sérgio Kunina, apontou, a título ilustrativo “
casos em que o gestor público, na via administrativa revisional, concede reajustes salariais previstos em lei específica, ainda que a pretensão do servidor já se ache atingida pela prescrição
” REsp n. 1925193/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 13/09/2023, publicado em 02/10/2023).

E mais, segundo a tese firmada pela Colenda Corte Cidadã, ainda que tal reconhecimento tivesse efetivamente sido realizado, a renúncia somente poderia se dar com arrimo em lei autorizativa específica, o que também não se verifica no cenário em questão.

Dessa forma, em que pese o oficio 060/2015/ECC/CM/SGP-SEGES, com as informações inerentes a quantidade de certidões de crédito, constate e declare que as certidões de créditos salariais n
º
1.1.062.764-4, 2.1.062.765-4, 5.1.062.215-1 e 3.1.062.766-4, foram emitidas para a servidora apelante em
21/05/2002
, e o ajuizamento da Ação de cobrança em face do Estado de Mato Grosso se deu apenas
29/06/2016 (quatorze anos depois)
, impositiva a incidência da prescrição quinquenal prevista no art.
artigo 1º, do Decreto n° 20.910/32, motivo pelo qual a manutenção do acórdão anteriormente proferido é medida de rigor.

Com essas considerações,
DEIXO DE EXERCER
o juízo de retratação e mantenho inalterado o acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024